Tribunal: STF
Processo: Rcl 79033
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. N. M. M. representada por Z.M.L.M.S. alega terem o Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Arapongas, no Processo n. 0013170-43.2024.8.16.0045, e a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no Agravo de Instrumento n. 0004781-73.2025.8.16.0000, inobservado as diretrizes da ADI 6.590 MC-Ref e ADI 5.357 MC-Ref.



    Segundo os representantes, a reclamante é criança com deficiência à qual foi negado, pelo Poder Público e posteriormente pelo Judiciário, pedido de matrícula em escola da rede regular de ensino. 



    Argumentam que “referido requerimento foi respaldado nas orientações das terapeutas que acompanham a Reclamante (cujos laudos instruíram a inicial), que destacavam a importância da inclusão da infante no ensino regular, mas apontavam a necessidade de adequação do nível escolar, a fim de que ela pudesse acompanhar o conteúdo proposto”.



    Relatam que “em flagrante desrespeito à Constituição Federal, à legislação infraconstitucional e ao já assentado entendimento desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, o Juízo Reclamado indeferiu não apenas o pedido liminar de inserção no último ano da Educação Infantil, como também o ingresso/matrícula da criança no 1º ano do Ensino Fundamental, na escola regular da rede pública, afirmando que ela seria ‘público de escola especial’”.



    Sustentam que interpôs agravo de instrumento em face da decisão proferida em primeiro grau, mas teve negado o pedido de antecipação de tutela recursal, sob o fundamento de que “como a psicóloga da Instituição APAE teria atestado ser a criança público de escola especial, a Reclamante deveria seguir matriculada na escola especial, sem direito ao ingresso no ensino regular”.



    Assevera que “ambas as decisões se ancoraram em um único laudo – da psicóloga da APAE – e ignoraram todos os demais relatórios (médico, fonoaudiológico, psicopedagógico, bem como da terapeuta ocupacional) que atestam a total capacidade da Reclamante de frequentar o ensino regular, bem como apontam todos avanços de seu desenvolvimento ao longo das terapias”.



    Defendem que “não se trata de uma faculdade/alternativa inseri-la ou não no ensino regular, mas sim de um direito/garantia constitucional, incumbindo ao Poder Público eliminar as barreiras ambientais e sociais para que esta criança possa estar em todos os lugares, em especial nas escolas frequentadas por outras crianças de mesma faixa etária que a sua”.



    Concluem que “a decisão liminar do Juízo Reclamado e confirmado monocraticamente pelo Tribunal de Justiça do Paraná em sede de Agravo de Instrumento, contraria frontalmente o entendimento firmado pelo STF nas ADI’s 6590 e 5357/DF, em que se declarou a inconstitucionalidade da exclusão de estudantes com deficiência do ensino regular, reafirmando o dever do Estado de garantir a educação inclusiva”. 



    Pedem, desse modo, a cassação da decisão reclamada “assegurando-se o direito à educação inclusiva da criança com deficiência”.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à reclamante.



    Nos autos da ADI 6.590, o Supremo Tribunal Federal deferiu medida cautelar, posteriormente referendada pelo pleno, para suspender a eficácia do Decreto nº 10.502/2020, tendo-se em vista a não observância ao preceito constitucional previsto no art. 208, III, da Constituição Federal que estabelece o atendimento de pessoas com deficiência preferencialmente na rede regular de ensino.



    Conforme constou no voto condutor do acórdão, a Política Nacional de Educação Especial positivada no Decreto nº 10.502/2020 “parece contrariar o paradigma descrito, por claramente retirar a ênfase da Política de Educação Especial da inclusão no ensino regular, passando a apresentar esse último como mera alternativa dentro do sistema de educação especial”.



    Por sua vez, as diretrizes dispostas na ementa do julgado foram as seguintes:



    EMENTA 



    Referendo de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 2020. Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida. Ato normativo que inova no ordenamento jurídico. Densidade normativa a justificar o controle abstrato de constitucionalidade. Cabimento. Artigo 208, inciso III, da Constituição Federal e Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Educação inclusiva como paradigma constitucional. Inobservância. Medida cautelar deferida referendada. 



    1. O Decreto nº 10.502/2020 inova no ordenamento jurídico. Seu texto não se limita a pormenorizar os termos da lei regulamentada (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), promovendo a introdução de uma nova política educacional nacional, com o estabelecimento de institutos, serviços e obrigações que, até então, não estavam inseridos na disciplina educacional do país, sendo dotado de densidade normativa a justificar o cabimento da presente ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: ADI nº 3.239/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Rel. p/ o ac. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/2019; ADI nº 4.152/SP, Rel. Min. Cezar Peluzo, Tribunal Pleno, DJe de 21/9/2011; ADI nº 2.155/PR-MC, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ de 1º/6/2001. 



    2. A Constituição estabeleceu a garantia de atendimento especializado às pessoas com deficiência preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208, inciso III). O Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - primeiro tratado internacional aprovado pelo rito legislativo previsto no art. 5º, § 3º, da Constituição Federal e internalizado por meio do Decreto Presidencial nº 6.949/2009 - veio reforçar o direito das pessoas com deficiência à educação livre de discriminação e com base na igualdade de oportunidades, pelo que determina a obrigação dos estados partes de assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis. Precedente: ADI nº 5.357/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 11/11/16. 



    3. O paradigma da educação inclusiva é o resultado de um processo de conquistas sociais que afastaram a ideia de vivência segregada das pessoas com deficiência ou necessidades especiais para inseri-las no contexto da comunidade. Subverter esse paradigma significa, além de grave ofensa à Constituição de 1988, um retrocesso na proteção de direitos desses indivíduos. 



    4. A Política Nacional de Educação Especial questionada contraria o paradigma da educação inclusiva, por claramente retirar a ênfase da matrícula no ensino regular, passando a apresentar esse último como mera alternativa dentro do sistema de educação especial. Desse modo, o Decreto nº 10.502/2020 pode vir a fundamentar políticas públicas que fragilizam o imperativo da inclusão de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino. 



    5. Medida cautelar referendada.



    (ADI 6590 MC-Ref, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021)



    Por sua vez, nos autos da ADI 5.357, questionou-se “a obrigatoriedade das escolas privadas de oferecer atendimento educacional adequado e inclusivo às pessoas com deficiência. Em apertada síntese, a requerente afirma que a Lei nº 13.146/2015 estabelece medidas de alto custo para as escolas privadas, violando os dispositivos constitucionais supra mencionados, o que levaria ao encerramento das atividades de muitas delas”.



    Por ocasião do referendo do indeferimento da medida cautelar nos autos da ADI 5.357, esta Suprema Corte converteu o julgamento em definitivo de mérito e, nos termos do voto condutor do acórdão estabeleceu “que a Lei nº 13.146/2015 indica assumir o compromisso ético de acolhimento e pluralidade democrática adotados pela Constituição ao exigir que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares deverão pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental à educação possui e que são densificadas em seu Capítulo IV. À luz da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e da Constituição da República, somente com o convívio com a diferença e com o seu necessário acolhimento que pode haver a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, I e IV, CRFB).”



    Argumenta a reclamante, com base nas premissas firmadas naqueles paradigmas, que deve ser garantido seu direito a educação nas turmas de ensino regular, em nível escolar compatível o seu.



    Por sua vez, o Juízo reclamado assim tratou a questão em primeiro grau:



    Na hipótese em lume, entendo que os documentos que acompanham a inicial não se mostram suficientes para atestar a necessidade de transferência da infante ao ensino regular.



    Neste sentido, primeiramente vale registrar que o relatório psicopedagógico juntado em mov. 1.8 atesta diversas dificuldades da infante – déficits em consciência fonológica e silábica, dificuldade na concentração e atenção sustentada, dificuldade em semântica, em fase de garatuja, não apresenta sentido numérico, representação e sentido espacial, defasagem na coordenação motora global e fina, déficit na resolução de problemas – as quais, em suma, obstam o seu desenvolvimento se não acompanhados de forma especializada.



    Prosseguindo, a avaliação promovida pela APAE, estabelecimento frequentado pela infante desde os dois meses de vida, é bastante objetiva e pontual ao concluir pela adequação do ensino especializado para o atendimento do quadro de desenvolvimento apresentado pela infante, tratando-se, portanto, de documento que apresenta relevante importância para análise liminar, e que não recomenda o pronto acolhimento do pedido, tornando controvertida a indicação de mov. 1.6.



    Em complemento, diante do avançado calendário letivo, verifico que o pedido também carece de periculum in mora, afinal, sem descurar da necessidade de adiantada providência referente a matrícula escolar, a medida vindicada, se procedente, surtiria efeitos apenas no ano de 2025, inexistindo prejuízos de uma maior instrução processual, possibilitando a manifestação da parte contrária, a produção de novos documentos técnicos que indiquem a viabilidade da transferência ao ensino comum e a verificação de vaga junto ao estabelecimento de ensino indicado.



    Finalizando, entendo que diante da questão controvertida e das atestadas limitações da infante, qualquer mudança abrupta em seu cotidiano não se mostra recomendável, podendo gerar prejuízos irreparáveis e prejudicar avanços significativos até aqui alcançados.



    Neste cenário, em análise sumária e não exauriente, por não estarem presente os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO, por ora, a liminar pleiteada. (Grifei)



    O órgão reclamado, ao indeferir a antecipação da tutela recursal requerida, consignou os seguintes fundamentos:



    [...]



    No caso, embora a agravante alegue que tem direito a transferência a escola regular, com apoio de profissional especializado, pois "laudos apontam a importância deste ambiente escolar inclusivo ao desenvolvimento da agravante, visto que, convivendo com outras crianças de idade próxima à sua, a recorrente certamente se identificará com seus pares e, sentindo-se mais pertencente àquele ambiente, ficará mais estimulada ao aprendizado", tal afirmação não encontra respaldo no estudo de avaliação pedagógica realizado pela Pedagoga, após o ajuizamento da demanda.



    Conforme o referido estudo: “no momento, a estudante apresenta dificuldades e necessita de apoio total nas atividades solicitadas, bem como apresenta fragilidades na memória de curto prazo em relação aos conteúdos aplicados. Sendo assim, a estudante é público da Educação Especial, cabendo à família a solicitação de transferência da menor” (mov. 30.2).



    Como já pontuado, o Estado tem o dever de garantir atendimento especializado a alunos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, assegurando um sistema inclusivo de educação.



    No caso concreto, a menor já está sendo devidamente atendida pelo Estado em uma escola de educação especial, conforme indicação da pedagoga, que considerou esse ambiente o mais adequado para as necessidades da estudante.



    Dito isso, as provas produzidas até o momento nos autos não evidenciam a probabilidade do direito que justifique a transferência da menor para uma escola de ensino regular, com acompanhamento individual em sala de aula por professor de apoio, como essencial ao seu desenvolvimento intelectual.



    Portanto, é de se corroborar a conclusão da decisão agravada que expôs “Na hipótese em lume, entendo que os documentos que acompanham a inicial não se mostram suficientes para atestar a necessidade de transferência da infante ao ensino regular”. (Grifei)



    Conforme constou expressamente nas diretrizes da ADI 6.590 MC-Ref, o ensino aos portadores de deficiência deverá ser ofertado preferencialmente no ensino regular, visando a oferta de educação inclusiva. Isso não exclui a oferta do ensino em escolas ou classes especializadas, nos termos da fundamentação disposta no voto condutor do acórdão: 



    Destaco novamente que o ordenamento constitucional não proíbe a existência de classes e escolas especializadas, tendo a própria Constituição ressalvado que a inclusão das pessoas com deficiência na rede regular de ensino se dará “preferencialmente”. O atendimento em classes, escolas ou serviços especializados está expressamente previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (art. 58, § 2º).



    As decisões reclamadas, por sua vez, concluíram que os elementos probatórios dos autos indicam, em cognição sumária, uma melhor adaptação às necessidades da reclamante na escola especial, o que seria impeditivo de sua transferência ao ensino regular. 



    A conclusão, longe de violar o preceito da educação inclusiva resguardada pelas diretrizes do paradigma, observou as necessidades individuais ao desenvolvimento da própria reclamante.



    Nesse contexto, não vislumbro transgressão ao decidido nas ADIs 6.590 MC-Ref e 5.357 MC-Ref. 



    Além disso, dissentir das razões adotadas pelos órgãos reclamados demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente